Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700790-97.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO BC ENERGIA DF 01 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONSÓRCIO BC ENERGIA DF 01 contra a decisão de ID 187174157, integrada pelo decisum de ID 191997419 (ambos dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança n. 0700628-82.2024.8.07.0018, deferiu o pedido liminar da autora, ora agravante, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar que se suspenda a exigibilidade do ICMS sobre os valores pagos à concessionária de energia elétrica referentes à integralidade da demanda contratada de energia elétrica para a UC 1330725, bem como as demais que vierem a integrar a titularidade da impetrante, oficiando-se a NEOENERGIA para cumprimento da decisão. Alega que é um consórcio que desenvolve a atividade de geração de energia e, por isso, é consumidora de energia elétrica. Sustenta que recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral (RE 593824 – Relator Ricardo Lewadowski, Tema 176), que a demanda em potência elétrica por si só não é passível de tributação pelo ICMS e que o imposto estadual recai sobre o efetivo consumo. Assim, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, o cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada e não consumida. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, o ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal. O § 3o da mesma disposição constitucional, com redação dada pela Emenda Constitucional no 33/2001, insere a energia elétrica dentre as hipóteses de incidência desse tributo, nos seguintes termos: “À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”. Especificamente no que tange à controvérsia posta nos autos, quanto à possibilidade de incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, o c. Superior Tribunal de Justiça, em 2009, editou a Súmula no 391, segundo a qual: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”. Frise-se, ainda, que c. Supremo Tribunal Federal pacificou a questão no julgamento do RE 593824/SC, submetido ao rito da repercussão, no qual fixou-se a seguinte tese jurídica: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor“ (Tema 176). O aludido julgado restou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: ‘A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: ‘A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. (RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020). Assim, em face do entendimento de natureza vinculante alhures transcrito (art. 927 do CPC), assiste razão à impetrante quando afirma que o ICMS deve incidir apenas em relação à energia elétrica que foi efetivamente consumida por ela, e, não, sobre a demanda de potência elétrica contratada. Portanto, presentes os requisitos para a tutela liminar. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade apontada como coatora que suspenda a incidência, exigibilidade e recolhimento de ICMS sobre a energia elétrica que não tenha sido efetivamente consumida pela IMPETRANTE, independentemente da demanda de energia elétrica que tenha sido contratada com a Concessionária de serviço de energia elétrica. 2. Proceda-se à comunicação da presente decisão à NEOENERGIA, para que ela dê cumprimento à liminar. 3. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. No agravo de instrumento (ID 58167120), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado “o imediato prosseguimento do feito” (p. 10). Argumenta, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada, pois proferida em confronto com os interesses da recorrente, já que mantém o recolhimento ilegal de ICMS pela entidade agravada, pois em vez de suspender a incidência, exigibilidade e recolhimento do ICMS sobre a energia elétrica com base na integralidade da demanda contratada, limitou a benesse à demanda consumida. Sustenta que o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre o fornecedor e consumidor da energia elétrica e não sobre a demanda de potência ativa disponibilizada, pois não utilizada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, porquanto o pedido de isenção de ICMS está consubstanciado no Tema 176 do STF (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que mensalmente se encontra arcando com o pagamento indevido do imposto, que onera financeiramente a atividade empresarial desempenhada pela agravante (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID 58167121). Recurso tempestivo. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Indubitável que carece de interesse recursal a parte que busca a reforma de decisum em matéria que não foi sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa. No caso em apreço, busca a parte recorrente, inutilmente, a reforma da decisão interlocutória no que tange à suspensão de incidência, exigibilidade e recolhimento do ICMS sobre a energia elétrica com base na integralidade da demanda contratada, a qual já foi deferida pelo juízo de origem, inclusive, com ratificação quando da análise dos embargos de declaração opostos. Confira-se: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONSÓRCIO BC ENERGIA DF, em face da decisão de ID 187174157. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de vícios, pois deixou de se pronunciar quanto ao pedido de isenção do ICMS sobre a integralidade da demanda contratada. Manifestação dos Distrito Federal no ID 190764856. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a contradição apontada pelo embargante. Conforme entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013)." Verifico, que no caso concreto, o tema foi analisado e o entendimento deste Juízo é no sentido de que a incidência deve ocorrera apenas sobre a energia efetivamente consumida, excluindo o que foi contratado mas não foi consumido, como trecho da fundamentação que colaciono abaixo: “Especificamente no que tange à controvérsia posta nos autos, quanto à possibilidade de incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, o c. Superior Tribunal de Justiça, em 2009, editou a Súmula no 391, segundo a qual: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”. Frise-se, ainda, que c. Supremo Tribunal Federal pacificou a questão no julgamento do RE 593824/SC, submetido ao rito da repercussão, no qual fixou-se a seguinte tese jurídica: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor“ (Tema 176). O aludido julgado restou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: ‘A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: ‘A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. (RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).” Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” - Negritou-se e sublinhou-se a parte destacada Note-se que o pleito autoral, de restrição de tributação tão somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, foi deferido, não havendo que se falar em situação mais vantajosa à parte autora agravante no aspecto. Com efeito, cumpre registrar que é requisito intrínseco de admissibilidade do recurso o interesse recursal, compreendido este como o objetivo de obtenção de situação mais vantajosa (utilidade) e a necessidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo almejado. Ora, como, no caso, a recorrente busca a reforma de algo que já lhe foi deferido, é forçoso convir que não há utilidade e necessidade na impugnação apresentada. Falta, portanto, interesse recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ausência de interesse recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator